Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717673-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ANA TELY LINHARES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO ÀS RÉS. PARCIAL PROVIMENTO À AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Apelações interpostas contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada em face de que o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. 2.1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada tendo em vista que a autora pretende revisar seu benefício de previdência complementar, portanto, daí surge sua legitimidade ativa ad causam. 2.2. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada visto que sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada é da Justiça comum. 2.3 Preliminar da coisa julgada rejeitada considerando que a coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente. 3. Conforme previsto no artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01 e no artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, a recomposição da reserva matemática incumbe igualmente ao patrocinador (50%) e ao participante/beneficiário (50%). 4. No caso de litígios envolvendo entidades de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. 5. A pretensão trabalhista não se confunde com a de natureza previdenciária, tanto é que o STF excluiu da competência da justiça obreira o conhecimento das causas previdenciárias (RE 586453). 6. Se é possível que o participante ou beneficiário recolha integralmente as contribuições para a recomposição da reserva matemática e obtenha a revisão do seu benefício, conforme entendimento da Corte Superior, seria de todo irrelevante aguardar prévia decisão da Justiça Trabalhista, uma vez que matéria em discussão é previdenciária e não fruto da relação de trabalho. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Provimento negado às apelações das Rés. Parcial provimento ao apelo da Autora para incluir no recálculo, após a recomposição das reservas matemáticas, o Benefício Especial Temporário (BET). Redistribuição dos ônus de sucumbência, condenando exclusivamente o primeiro Réu a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, à razão de 10% para a Autora e 10% em favor do segundo Réu, já considerada a majoração recursal. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 39357806), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. o que não se verifica no acórdão recorrido. 3. Constatado contradição na decisão colegiada, impõe-se a sua integração para sanar o vício. 4. “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto” (AgInt no REsp 1866956/PE). 5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e retificar a ementa do acórdão recorrido, nos termos do dispositivo do voto dos presentes embargos e declaração. (...) Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e retificar a ementa do acórdão, a qual passará a integrar o acórdão embargado, nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA REJEITADA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. 1. Apelações interpostas contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de revisão de Benefício Previdenciário Complementar. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada em face de que o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. 2.1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada tendo em vista que a autora pretende revisar seu benefício de previdência complementar, portanto, daí surge sua legitimidade ativa ad causam. 2.2. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada visto que sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada é da Justiça comum. 2.3 Preliminar da coisa julgada rejeitada considerando que a coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente. 3. No caso de litígios envolvendo entidades de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. 4. A pretensão trabalhista não se confunde com a de natureza previdenciária, tanto é que o STF excluiu da competência da justiça obreira o conhecimento das causas previdenciárias (RE 586453). 5. A responsabilidade civil no direito brasileiro pressupõe a reparação integral do dano por aquele que lhe deu causa, em sendo induvidoso de que participante ou assistido somente não recebeu o benefício no patamar que lhe era de direito, porque o patrocinador deixou de pagar as verbas decorrentes das horas extras e recolher as respectivas cotas patronal e do empregado, cabe ao BANCO DO BRASIL a recomposição integral das reservas matemáticas, a serem apuradas em liquidação de sentença. 6. Embora o Benefício Especial Temporário (BET) tivesse como base o salário de participação, que foi majorado pelo acréscimo das horas extras em razão do reconhecimento no âmbito da Justiça do Trabalho, não é cabível a sua revisão, considerando tal benefício era pago com superávits decorrentes da reserva especial – e não por meio de contribuições pagas pelo patrocinador e pelo participante – e que tal reserva encontra-se sem recursos, não há como impor o dever de pagamento à entidade que não possui condições de suportar a cobertura das diferenças que eventualmente existam entre o período que o Autor recebeu os benefícios. Aliás, tal impossibilidade vem expressamente prevista nos regulamentos que criaram os benefícios. 7. Os Réus foram condenados, pro rata, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) e a autora 20% (vinte por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, já considerados os honorários recursais, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a ser devidamente apurado em sede liquidação de sentença. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso dos Réus e deu-se parcial provimento ao apelo da Autora. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar no 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 28815213): c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia” (AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.483.278/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028